Tribunal: TJSP
Processo: 2183674-83.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 2o e 3o da Lei 3.626/2016, 1o da Lei 3.675/2017 e 1o da Lei 3.844/2019, todas do Município de Diadema, as quais estabeleceram a vinculação da revisão anual dos subsídios de agentes políticos (vereadores) à revisão geral e anual dos servidores públicos daquela municipalidade, com aplicação efetiva dos índices de 2,45% em 2017 e 4,58% em 2019 na

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 2o e 3o da Lei 3.626/2016, 1o da Lei 3.675/2017 e 1o da Lei 3.844/2019, todas do Município de Diadema, as quais estabeleceram a vinculação da revisão anual dos subsídios de agentes políticos (vereadores) à revisão geral e anual dos servidores públicos daquela municipalidade, com aplicação efetiva dos índices de 2,45% em 2017 e 4,58% em 2019 na mesma legislatura – REVISÃO ANUAL DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS – Valor que deve ser fixado na legislatura anterior para ser imutável na posterior – Inadmissibilidade, ainda, de vinculação à revisão geral e anual dos servidores – Ofensa direta aos preceitos dos artigos 37, inciso X e 39, § 4o, da Constituição Federal, bem como dos artigos 115, incisos XI e XV da Constituição Estadual. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial – MODULAÇÃO – Necessidade de modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/99 para se evitar insegurança jurídica, vedando-se repetição dos valores percebidos de boa-fé pelos vereadores até a concessão da antecipação da tutela nesta ação, com aplicação de efeitos 'ex tunc', ou seja, com retroação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade desde a vigência dos citados dispositivos – Ação julgada procedente, com modulação.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000169282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2183674-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIADEMA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM EFEITO
''EX TUNC''. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES.
EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO E
CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no
2183674-83.2019.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Réus: PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
DIADEMA
VOTO No 31.571
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Artigos 2o e 3o da Lei 3.626/2016, 1o da Lei 3.675/2017 e 1o da
Lei 3.844/2019, todas do Município de Diadema, as quais
estabeleceram a vinculação da revisão anual dos subsídios de
agentes políticos (vereadores) à revisão geral e anual dos
servidores públicos daquela municipalidade, com aplicação
efetiva dos índices de 2,45% em 2017 e 4,58% em 2019 na
mesma legislatura REVISÃO ANUAL DE SUBSÍDIOS DE
AGENTES POLÍTICOS
Valor que deve ser fixado na
legislatura anterior para ser imutável na posterior

Inadmissibilidade, ainda, de vinculação à revisão geral e anual
dos servidores Ofensa direta aos preceitos dos artigos 37,
inciso X e 39, § 4o, da Constituição Federal, bem como dos
artigos 115, incisos XI e XV da Constituição Estadual.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão
Especial MODULAÇÃO Necessidade de modulação de
efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/99 para se evitar
insegurança jurídica, vedando-se repetição dos valores
percebidos de boa-fé pelos vereadores até a concessão da
antecipação da tutela nesta ação, com aplicação de efeitos 'ex
tunc', ou seja, com retroação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade desde a vigência dos citados dispositivos
Ação julgada procedente, com modulação.*
1

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Procurador- Geral de Justiça de São Paulo, objetivando
declaração de inconstitucionalidade in abstracto
dos artigos 2o e 3o da Lei no 3.626, de 23 de
novembro de 2016, 1o da Lei no 3.675, de 19 de
setembro de 2017 e do 1o da Lei no 3.844, de 25 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abril de 2019, todas do Município de Diadema, as
quais
estabelecem
a
revisão
dos
subsídios
dos
Vereadores na mesma data da revisão geral anual dos
vencimentos dos servidores daquela municipalidade,
sem distinção de índices, estes, aplicados nos
percentual de 2,45% em 2017 e 4,58% em 2019.
Diz o douto Procurador Geral que tais
dispositivos vulneram os artigos 111, 115, inciso
XI e XV, e 144 da Constituição Estadual, bem como
os artigos 29, inciso VI e 37, inciso X, da
Constituição Federal, cujo confronto vertical pode
ser exercido pelos Tribunais Estaduais, à luz do
Tema 484 em repercussão geral no S.T.F.. Aponta a
impossibilidade de equiparação de revisão geral dos
subsídios dos Vereadores na mesma data e índices da
dos servidores públicos municipais, eis que essa
fixação ocorre pelo princípio da anterioridade de
legislatura.
Foi concedida parcial antecipação de
tutela, com efeitos ex nunc, para a suspensão da
eficácia dos reajustes impugnados (fls. 160/162).
Apesar
da
regular
citação
(fls.
169/170), o Procurador Geral do Estado não se
manifestou nos autos (fls. 373).
O Prefeito do Município de Diadema,
devidamente notificado, ofertou as informações de
fls. 177/180, nas quais se limita a dizer que as
leis impugnadas são da esfera exclusiva do Poder
Legislativo local, que detém plena autonomia para
executar
seu
orçamento
e
deliberar
sobre
os
subsídios dos Vereadores.
O Presidente da Câmara Municipal, por
sua vez, nas informações de fls. 248/259, sustenta
inexistir qualquer inconstitucionalidade na fixação
dos
subsídios
dos
parlamentares
na
forma
dos
dispositivos impugnados, eis que a Lei 3.626/2016
não violou a regra a anterioridade (artigo 29,
inciso VI, da CF), e a revisão geral e anual também
é garantida pela Constituição Federal (artigo 39, §
4o),
preservando
a
remuneração
da
corrosão
inflacionária nos 4 anos de mandato.
A
douta
Procuradoria
Geral
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça, no seu parecer de fls. 376/384, opina pela
procedência da ação em razão da clara violação à
proibição constitucional de revisão geral e anual
nos subsídios de agentes políticos, ratificando os
argumentos da petição inicial.
É o sucinto relatório.
2.1 DA REVISÃO GERAL E ANUAL DE
SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO
Leitura da inicial revela a intenção
de
declaração
de
inconstitucionalidade
de
dispositivos das Leis 3.626, de 23 de novembro de
2016, 3.675, de 19 de setembro de 2017 (fls. 63) e
3.844, de 25 de abril de 2019 (fls. 157) que
garantem aos vereadores do Município de Diadema a
revisão de seus subsídios na mesma data, e
proporção, da anual dos vencimentos dos servidores
públicos
daquela
municipalidade.
Eis
os
dispositivos:

LEI No 3.626/2016
Artigo 2o - Fica assegurada, de acordo com o
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal,
na
conformidade
da
redação
da
Emenda
Constitucional no 19, de 04 de junho de 1998, a
revisão dos subsídios dos Vereadores na mesma
data da revisão geral anual de vencimentos dos
servidores públicos municipais, sem distinção
de índices.
Artigo 3o - Na hipótese da revisão geral dos
vencimentos dos servidores públicos, fica a
Mesa Diretora autorizada a expedir os atos
normativos
de
revisão
dos
subsídios
dos
Vereadores, obedecidas as disposições relativas
ao limite incidente aos Deputados Estaduais e
ao Prefeito Municipal, a base de cálculo e as
demais normas específicas aplicáveis à matéria.
LEI No 3.675/2017
Concede reajuste dos subsídios dos Vereadores da Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipal de Diadema, e
dá outras providências.
Artigo 1o - Fica concedido o reajuste de
2,45% (dois inteiros e quarenta e cinco
centésimos por cento), incidente sobre o
subsídio
dos
Vereadores
da
Câmara
Municipal de Diadema, retroativo a 1o de
setembro de 2017.
LEI No 3.844/2019
Concede reajuste dos subsídios dos Vereadores da Câmara
Municipal de Diadema, e
dá outras providências.
Artigo 1o - Fica concedido o reajuste de
4,58% (quatro inteiros e cinquenta e
oito centésimos por cento), incidente
sobre
o
subsídio
dos
Vereadores
da
Câmara Municipal de Diadema, a partir de
1o de abril de 2019.
Pois bem. Não se olvida que os Municípios
ostentam competência para legislar sobre assuntos de
interesse local, conforme artigo 30, inciso I, da CF/88.
Entretanto
se
faz
necessária
observância
de
certos
requisitos na obra legislativa, cuja falta acarreta a
inconstitucionalidade formal ou material do ato.
Por outro lado, está superada a questão da
possibilidade dos Tribunais de Justiça exercerem o controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da
Constituição Federal, de reprodução obrigatória pelos
Estados, o que abrange, inclusive, o regime de subsídios
dos agentes públicos, segundo o Tema 484 em repercussão
geral no Supremo Tribunal Federal:
“Recurso
Extraordinário.
Repercussão
Geral.
Ação direta de inconstitucionalidade estadual.
Parâmetro de controle. Regime de subsídio.
Verba de representação, 13o salário e terço
constitucional de férias. 1. Tribunais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça podem exercer controle abstrato de
constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da
Constituição Federal, desde que se trate de
normas de reprodução obrigatória pelos Estados.
Precedentes.
2.
O
regime
de
subsídio
é
incompatível com outras parcelas remuneratórias
de natureza mensal, o que não é o caso do
décimo
terceiro
salário
e
do
terço
constitucional de férias, pagos a todos os
trabalhadores e servidores com periodicidade
anual. 3. A “verba de representação” impugnada
tem natureza remuneratória, independentemente
de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente
natureza indenizatória. Como consequência, não
é compatível com o regime constitucional de
subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.” (RE
650898/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/
Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, j.01/02/2017, DJe
23/08/2017)
Dito isso, é fato que a atual legislatura
do Município de Diadema começou em 01/01/2017 e terminará
em 31/12/2020, sendo que a Lei autorizadora das revisões
dos subsídios dos Vereadores, em paridade de condições com
o funcionalismo
público,
foi
editada na legislatura
anterior (Lei 3.626, de 23 de novembro de 2016), o que
afasta, em princípio, a alegação da vulneração da
anterioridade prescrita no inciso VI do artigo 29 da C.F..
De
outra
banda,
estabelecem
as
Constituições Federal e Estadual:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Artigo 29 - O Município reger-se-á por lei
orgânica,
votada
em
dois
turnos,
com
o
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por
dois terços dos membros da Câmara Municipal,
que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os
seguintes preceitos:
[...]
V subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Secretários Municipais fixados por lei de
iniciativa da Câmara Municipal, observado o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4o, 150, II,
153, III, e 153, § 2o, I;
VI
o subsídio dos Vereadores será fixado
pelas respectivas Câmaras Municipais em cada
legislatura para a subseqüente, observado o que
dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei
Orgânica e os seguintes limites máximos:
a) em Municípios de até dez mil habitantes, o
subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a
vinte por cento do subsídio dos Deputados
Estaduais;
b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta
mil
habitantes,
o
subsídio
máximo
dos
Vereadores corresponderá a trinta por cento do
subsídio dos Deputados Estaduais;
c) em Municípios de cinqüenta mil e um a cem
mil
habitantes,
o
subsídio
máximo
dos
Vereadores corresponderá a quarenta por cento
do subsídio dos Deputados Estaduais;
d) em Municípios de cem mil e um a trezentos
mil
habitantes,
o
subsídio
máximo
dos
Vereadores corresponderá a cinqüenta por cento
do subsídio dos
Deputados Estaduais;
e) em Municípios de trezentos mil e um a
quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo
dos Vereadores corresponderá a sessenta por
cento do subsídio dos Deputados Estaduais;
f) em Municípios de mais de quinhentos mil
habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores
corresponderá a setenta e cinco por cento do
subsídio dos Deputados Estaduais.
Artigo 37 - A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
X a remuneração dos servidores públicos e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em
cada caso, assegurada revisão geral anual,
sempre na mesma data e sem distinção de
índices;
XI a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da
administração direta, autárquica e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da União,
dos
Estados,
do
Distrito
Federal
e
dos
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e
dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões
ou
outra
espécie
remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal
do
Governador
no
âmbito
do
Poder
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e
Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de
Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento do subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal,
no
âmbito
do
Poder
Judiciário,
aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores
Públicos;
Artigo 39 - A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios instituirão conselho de
política de administração e remuneração de
pessoal, integrado por servidores designados
pelos respectivos Poderes.
[...]
§ 4o - O membro de Poder, o detentor de mandato
eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o
disposto no art. 37, X e XI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE
Artigo 111 - A administração pública direta,
indireta
ou
fundacional,
de
qualquer
dos
Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade,
razoabilidade,
finalidade,
motivação, interesse público e eficiência.
Artigo
115
-
Para a organização da administração pública direta e indireta,
inclusive as fundações instituídas ou mantidas
por
qualquer
dos
Poderes
do
Estado,
é
obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
[...]
XI - a revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos, sem distinção de índices
entre servidores públicos civis e militares,
far-se-á sempre na mesma data e por lei
específica, observada a iniciativa privativa em
cada caso;
XV - é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito
de remuneração de pessoal do serviço público,
observado o disposto na Constituição Federal;
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia
política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei
Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos
na Constituição Federal e nesta Constituição.
Ora, o subsídio é meio de remuneração de
agentes políticos. Segundo definição de CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO:
“...
é
a
denominação
atribuída
à
forma
remuneratória de certos cargos, por força da
qual a retribuição que lhes concerne se efetua
por meio dos pagamentos mensais de parcelas
únicas, ou seja, indivisas e insuscetíveis de
aditamentos ou acréscimos de qualquer espécie.”
(Curso
de
Direito
Administrativo,
Ed.
Malheiros, 30a ed., p. 277).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, dentro do arcabouço constitucional e
doutrinário quando o agente político é eleito para o seu
mandato de 4 anos previamente já lhe foi fixado o
respectivo subsídio, válido e imutável para toda sua
legislatura, fato que é do seu absoluto conhecimento ao se
candidatar, não obstante, seja de conhecimento público que
as casas legislativas facultam inúmeras verbas de caráter
não salarial para o exercício parlamentar (gabinete,
viagens, correios, etc.) que acabam por preservar aquele
subsídio
de
despesas que, certamente, os servidores
públicos arcaram para sua subsistência.
Justamente por isso o Supremo Tribunal
Federal,
diante
da
incontrovérsia
sobre
a
matéria,
autoriza seus membros a decidi-la monocraticamente, como
ocorrido no RE 1.013.779/SP, julgado pelo Ministro Ricardo
Lewandowski em 30/11/2016, in totum:
“Trata-se de recurso extraordinário interposto
contra acórdão assim ementado: “AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE LEIS N°S 2.044 E 2.045,
AMBAS DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015, DO MUNICÍPIO
DE PENÁPOLIS, QUE TRATAM, RESPECTIVAMENTE, DO
REAJUSTE DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-
PREFEITO E VEREADORES PARA O ANO DE 2015

PRODUÇÃO NORMATIVA QUE REAJUSTOU O SUBSÍDIO DOS
AGENTES
POLÍTICOS
MUNICIPAIS,
COM
EFEITO
RETROATIVO A JANEIRO/2015, TENDO POR BASE O
IPCA/IBGE DO INTERSTÍCIO DOS ÚLTIMOS DOZE
MESES, EM 6,59% - INEXISTÊNCIA, NA HIPÓTESE, DE
VEDADA VINCULAÇÃO AO REAJUSTE DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS, A RIGOR DO QUE DISPÕEM OS
ARTIGOS 37, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA, E 115, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO CONTRASTE MATERIAL, TODAVIA, DA LEI N°
2.044, QUE TRATA DO REAJUSTE DOS MEMBROS DO
LEGISLATIVO
MUNICIPAL,
VERIFICADO
PELO
DESRESPEITO À 'REGRA DA LEGISLATURA', INSERIDA
NO ARTIGO 29, INCISO VI, DA MAGNA CARTA

CRITÉRIO DE REVISÃO GERAL ANUAL QUE NÃO SE
MOSTRA COMPATÍVEL COM O SISTEMA REMUNERATÓRIO
DOS AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
(ARTIGO 115, INCISO XI, DA CARTA BANDEIRANTE)
PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL E, TAMBÉM,
DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS
111,
115,
INCISO
XI,
E
144
DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO ÓBICE, PORÉM, QUE NÃO
SE AFERE EM RELAÇÃO AOS AGENTES POLÍTICOS DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUTIVO MUNICIPAL, À LUZ DO ARTIGO 29, INCISO
V, DA CARTA MAGNA
PRECEDENTES
AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE” (págs. 248-249 do
documento eletrônico 2, grifos no original).
Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da
Constituição Federal, sustenta-se, em suma,
violação aos arts. 29, V e VI; e 37, caput e X
e; 39, § 4°, da mesma Carta. Nesse caso, alega-
se que: “O art. 29, VI, da Constituição de
1988, edifica como decorrência do princípio da
moralidade
administrativa
(art.
37,
Carta
Magna)
as
regras
da
anterioridade
da
legislatura para fixação dos subsídios dos
Vereadores e de sua inalterabilidade durante
esse período. A mesma regra se estende aos
demais
agentes
políticos
(Prefeito,
Vice-
Prefeito e Secretários). [...] Portanto, o v.
Acórdão
recorrido,
ao
afastar
a
inconstitucionalidade da lei municipal que
concedeu revisão geral anual a Prefeito e Vice-
Prefeito, violou os artigos 29, V e VI, 37,
'caput', X e 39, § 4°, da Constituição Federal
[...]” (págs. 328 e 330 do documento eletrônico
2). Por oportuno, trago à colação trecho do
voto condutor do acórdão recorrido: “Ação
direta de inconstitucionalidade voltada contra
Leis n°s 2.044 e 2.045, ambas de 25 de
fevereiro de 2015, do Município de Penápolis,
que tratam, respectivamente, do reajuste dos
subsídios
do
Prefeito,
Vice-Prefeito
e
Vereadores do Município para o ano de 2015. [...]
Na
hipótese
sub
examen,
indeclinável
o
reconhecimento da inconstitucionalidade apenas
da
Lei
n°
2.045/2015,
em
prestígio
ao
posicionamento adotado no C. Supremo Tribunal,
ausente
contraste
em
relação
à
Lei
n°
2.044/2015. [...] Todavia, revela-se o contraste
material da Lei n° 2.045/2015 (que disciplina o
reajuste dos Vereadores) com o texto constitucional por violação à regra da
legislatura, inserida no artigo 29, inciso VI,
da
Carta
Magna,
a
seguir
transcrito,
de
observância obrigatória no âmbito municipal por
força do artigo 144 da Constituição Paulista:
[...] O mesmo óbice, todavia, não é constatado em
relação à Lei Municipal n° 2.044/2015, que
estabelece o reajuste destinado aos agentes
políticos do Executivo, uma vez que a Magna
Carta impõe a observância da regra da legislatura apenas aos integrantes do
Legislativo, como expressamente aponta o inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VI, do artigo 29, obrigatoriedade não contida
no inciso precedente que envolve membros da
Administração Municipal, [...]” (págs. 249;
254; 266-267 documento eletrônico 2, grifos no
original).
A pretensão recursal merece acolhida. Isso
porque o acórdão recorrido não está em harmonia
com o entendimento do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que a remuneração de Prefeito,
Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela
Câmara
Municipal,
para
a
legislatura
subsequente, de acordo com o disposto no art.
29, VI, da Constituição Federal. Nesse sentido,
cito os seguintes julgados de ambas as Turmas
desta
Suprema
Corte:
“EMENTA:
DIREITO
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DE
AÇÃO POPULAR. LEIS QUE CONCEDERAM REAJUSTE DE
AGENTES
POLÍTICOS
NO
CURSO
DA
MESMA
LEGISLATURA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte se orienta no
sentido de que a própria ilegalidade do ato
praticado configura lesividade ao erário, sendo
legítima
a
interposição
da
ação
popular.
Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal
assentou que o art. 29, V, da Constituição
Federal é autoaplicável, devendo o subsídio dos
agentes políticos ser fixado até o final de uma
legislatura
para
produzirem
efeitos
na
seguinte. Precedentes. 3. Para dissentir da
conclusão firmada pelo Tribunal de origem, no
sentido
de
que
o
Decreto
Legislativo
no
156/1996 e a Resolução no 157/1996 implicaram
reajuste
da
remuneração
dos
agravantes
e
produziram efeitos na mesma legislatura, seria
imprescindível a análise das normas locais
acima mencionadas, bem como o reexame dos fatos
e do material probatório constantes dos autos,
providências vedadas neste momento processual
(Súmulas
279
e
280/STF).
4.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento” (AI 745.203-AgR, Rel. Min. Roberto
Barroso, Primeira Turma). “Ementa: Prefeito.
Subsídio. Art. 29, V, da Constituição Federal.
Precedente da Suprema Corte. 1. Já assentou a
Suprema Corte que a norma do art. 29, V, da
Constituição Federal é auto-aplicável. 2. O
subsídio do prefeito é fixado pela Câmara
Municipal até o final da legislatura para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigorar
na
subseqüente.
3.
Recurso
extraordinário desprovido” (RE 204.889/SP, Rel.
Min.
Menezes
Direito,
Primeira
Turma).
“VEREADORES. REMUNERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA
MUNICIPAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 29,
INCISO V. E da competência privativa da Câmara
Municipal fixar, até o final da legislatura,
para vigorar na subsequente, a remuneração dos
vereadores. O sistema de remuneração deve
constituir conteudo da Lei Orgânica Municipal -
porque se trata de assunto de sua competência -
, a qual, porem, deve respeitar as prescrições
estabelecidas
no
mandamento
constitucional
(inciso V do artigo 29), que e norma de
eficacia
plena
e
auto-aplicavel.
Recurso
extraordinário não conhecido (RE 122.521/MA,
Rel.
Min.
Ilmar
Galvão,
Primeira
Turma).
“Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
VEREADORES.
REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO. LEGISLATURA SUBSEQÜENTE.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. CF/88, ART. 29, V.
1. Princípio da anterioridade - A remuneração
de Prefeito, Vice-Prefeito e de Vereadores será
fixada
pela
Câmara
Municipal,
para
a
legislatura subseqüente (CF, art. 29, V).
Precedentes. 2. As razões do regimental não
atacam os fundamentos da decisão agravada. 3.
Agravo
regimental
improvido”
(RE
229.122-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
Por fim, cito, também, o RE 206.889/MG, Rel.
Min. Carlos Velloso. Isso posto, dou provimento
ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do
RISTF), para reconhecer a inconstitucionalidade
da Lei 2044/15 do Município de Penápolis. Por
fim, deixo de majorar os honorários recursais
previstos no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, uma vez que não foram fixados
pelo juízo de origem. Publique-se. Brasília, 30
de
novembro
de
2016.
Ministro
Ricardo
Lewandowski,
Relator.”
(grifos
desse
subscritor)
E este Colendo Órgão Especial não destoa
desse entendimento, a exemplo:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art. 3o
da Lei no 4.369, de 27.11.08, do Município de
Valinhos. Vinculação da revisão anual dos
subsídios de agentes políticos (Prefeito, Vice-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prefeito e Secretário Municipal) à revisão
geral
anual
dos
servidores
públicos.
Inadmissibilidade. Manifesta afronta ao art.
115, incisos XI e XV da Constituição Estadual.
Precedentes deste Eg. Órgão Especial. Ação
procedente, ressalvada a irrepetibilidade, dado
seu caráter alimentar, dos valores recebidos de
boa-fé até a data da concessão da liminar.
Procedente a ação, com observação.” (ADIN no
2145094-52.2017.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo
dos Santos, j. 07/03/2018).
Em
idêntico
sentido:
ADIN's
2002701-07.2017.8.26.0000, rel. Des. Francisco Casconi, j.
28/06/2017; 2274075-70.2015.8.26.0000, rel. Des. Salles
Rossi, j. 24/05/2017; 2236988-46.2016.8.26.0000, rel. Des.
Moacir Peres; 2228609-82.2017.8.26.0000, j. 11/04/2018,
rel. Des. Evaristo dos Santos, dentre outros.
Estabelecidas tais premissas, indeclinável
a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos
impugnados como elencados na inicial.
2.2 - DA MODULAÇÃO
Estabelece o artigo 27 da Lei 9.868/99 a
possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade em razão da segurança jurídica e do
interesse
público,
bem
como
do
princípio
da
irrepetibilidade de valores percebidos de boa fé até a
data da concessão da antecipação da cautela nesta ação,
como tem decidido este Órgão Especial:
“...Impõe-se, entretanto, o reconhecimento de
irrepetibilidade dos valores já pagos (com o
reajuste), por razões de segurança jurídica,
não 'por desamor ou menosprezo à lei, mas por
ser impossível desconhecer o valor adquirido
por certas situações de fato constituídas sem
dolo, mas eivadas de infrações legais a seu
tempo não percebidas ou decretadas' (Miguel
Reale, in 'Revogação e Anulamento do Ato
Administrativo', Forense, 1968, p. 83).
'Conforme já decidiu este C. Órgão Especial em
situação semelhante, não se afigura lógico ou
razoável exigir a reposição de todos os valores
pagos com esteio na legislação ora tida por
inconstitucional, 'máxime porque se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verbas de caráter alimentício, percebidas de
boa-fé, afigurando-se, portanto, irrepetíveis'
(ADIN no 2128351-35.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Paulo Dimas Mascaretti, j. 09/12/2015).” (ADIn
no
2010986-86.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ferreira Rodrigues, j. 20/09/2017)
Assim, diante da circunstância da efetiva
implantação dos percentuais de 2,45% em 2017 e 4,58% em
2019 aos subsídios dos vereadores do Município de Diadema,
ainda que em indevida paridade com o funcionalismo local,
e prejuízo ao erário público, o valores recebidos até a
intimação da decisão de fls. 160/162 não serão objeto de
repetição.
2.3 DO EFEITO
Conforme
voto
proferido
pelo
ilustre
Desembargador Evaristo dos Santos, que fica fazendo parte
integrante deste acórdão, em razão da natureza da matéria
em análise, de rigor a retroação dos efeitos da declaração
de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados a
partir do início da vigência deles efeito 'ex tunc'.
Acolhendo proposta de Sua Excelência, anota-
se que a inconstitucionalidade é reconhecida desde o
nascedouro da Lei questionada, ressalvando-se apenas, como
dito no item acima, a irrepetibilidade das parcelas
recebidas reconhecidamente de boa-fé.
2.4 - ANÁLISE FINAL
Estabelecida
a
fundamentação
analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto: a-) declaro a inconstitucionalidade dos artigos
2o e 3o da Lei 3.626/2016, 1o da Lei 3.675/2017 e 1o da
Lei 3.844/2019, todas do Município de Diadema, eis que em
confronto vertical com os artigos 37, inciso X e 39, § 4o
da Constituição Federal, e os artigos 111, 115, incisos XI
e XV e 144 da Constituição Bandeirante;
b-) ratifico, na forma do artigo 27 da Lei
9.868/99 e nos termos do tópico 2.2, os efeitos da decisão
que concedeu parcial antecipação de tutela jurisdicional,
com efeitos 'ex tunc', sem repetição dos valores percebidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, julga-se procedente a presente ação direta,
com modulação.
JACOB VALENTE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADIn no 2.183.674-83.2019.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 36.886
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réus: PREFEITO MUNICIPAL DE DIADEMA E OUTRO
(Leis nos 3.626/16, 3.675/17 e 3.844/19
Rel. Des. JACOB VALENTE - Voto no 31.571
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1.
Relatório já nos autos.
2.
Restringe-se a divergência à modulação.
a) Quanto ao mérito.
Acompanho o I. Rel. Des. JACOB VALENTE quanto à procedência da
ação.
b) Quanto à modulação dos efeitos.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Procurador-Geral
de Justiça tendo por objeto os arts. 2o e 3o da Lei no 3.626/16, 1o da Lei no 3.675/17 e
1o da Lei no 3.844/19 do Município de DIADEMA, as quais estabeleceram a
vinculação da revisão anual dos subsídios de agentes políticos (vereadores) à revisão
geral e anual dos servidores públicos.
O Exmo. Des. Rel. JACOB VALENTE, entendeu por bem atribuir, à
declaração de inconstitucionalidade, “efeitos ex nunc, nos termos do artigo 27 da Lei no
9.868/99, por razões de segurança jurídica.”, determinando na sequência, “ratifico, na
forma do artigo 27 da Lei 9.869/99 e nos termos do tópico 2.2, os efeitos da presente
decisão com efeitos 'ex nunc' a partir da decisão que antecipou a tutela recursal para
a imediata suspensão dos reajustes, sem repetição dos valores percebidos.” (grifei).
Ouso divergir, todavia, da solução proposta.
Em razão da natureza da matéria em análise, de rigor a retroação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, a partir do
início da vigência deles efeito ex tunc.
Doutrinam INGO WOLFGANG SARLET, LUIZ GUILHERME
MARINONI e DANIEL MITIDIERO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Parte-se da premissa de que a decisão de inconstitucionalidade tem
efeitos ex tunc, dada a idéia de que a lei declarada inconstitucional é uma lei
nula. O problema, em verdade, não seria o de se a decisão declara a nulidade
da lei ou a desconstitui ou de se a decisão tem efeitos ex tunc ou ex nunc, uma
vez que, em um ou outro caso, ou seja, admitindo-se a teoria de que há
declaração de nulidade ou a de que há desconstituição, sempre haveria
necessidade de temperos nas suas aplicações.” (“Curso de Direito
Constitucional” Ed. Saraiva - 5a ed. 2016 p. 1.156).
Ensina LENIO LUIZ STRECK:
“Como é cediço, a efeito ex tunc (nas ações diretas de
inconstitucionalidade) é uma herança do sistema norte-americano, onde o
efeito de declaração de inconstitucionalidade, desde a origem, tem o condão
de nulificar a lei desde o seu nascedouro. Isso porque, ao se declarar uma
inconstitucionalidade, na verdade, aponta-se para algo que sempre existiu. Ou
seja, o efeito é declaratório, e não constitutivo. Por isso, a lei, se contrária a
Constituição, é nula desde o nascedouro, sendo que qualquer efeito a ela
reconhecido seria concebido como uma provisória ou parcial suspensão da
Constituição.” (“Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica” 3a Ed. 2013
Revista dos Tribunais p. 802/803).
A modulação dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade
está prevista no art. 27 da Lei no 9.868, de 10.11.99, ao assim dispor:
“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e
tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social,
poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus
membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha
eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a
ser fixado.”
Sobre o tema, pondera INGO WOLFGANG SARLET, LUIZ
GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO:
O art. 27 frisa a nulidade da lei inconstitucional, firmando a premissa de
que a decisão tem efeitos retroativos, podendo o tribunal, pela maioria de dois
terços de os seus membros, considerando os conceitos indeterminados de
'segurança jurídica' e de 'excepcional interesse social', restringir os seus efeitos
ou decidir que a eficácia provenha do trânsito em julgado ou surja a partir de
outro momento a ser fixado. Nesses termos, a decisão pode isentar
determinados atos ou situações dos efeitos retroativos, decidir que os efeitos
apenas serão produzidos com o trânsito em julgado ou ainda decidir que os
efeitos apenas serão produzidos a partir de determinada data ou evento futuros.
Há, em tais casos, efeitos retroativos limitados, efeitos prospectivos
propriamente ditos e efeitos prospectivos a partir de determinado evento.”
“Os conceitos indeterminados referidos no art. 27 têm assento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional. A contenção dos efeitos exige, a partir de um juízo ancorado na
'segurança jurídica' ou em outro princípio constitucional sob a forma de
'excepcional interesse social', a prevalência dos interesses que seriam
sacrificados pela retroatividade sobre os afetados pela lei inconstitucional.”
(op. cit. p. 1.156).

Adverte OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA:
“O uso indevido da modulação pode representar estímulo à pratica de
atos inconstitucionais, decorrente da tolerância com a violação à Constituição,
já que, ao preservar os seus efeitos, o Tribunal desestimula um controle
preventivo mais rígido da constitucionalidade da norma que será editada, fato
que contribui para o enfraquecimento da ordem constitucional, e, inclusive, bem
como, violação a direitos fundamentais.” (“Controle de Constitucionalidade e
seus efeitos Conforme o Novo Código de Processo Civil Lei 13.105/2015”
3a Ed. 2016 Editora Podium - p. 169).

Essa tem sido a providência adotada por este Eg. Órgão Especial,
convindo destacar, exemplificativamente:
“Impõe-se, entretanto, o reconhecimento de irrepetibilidade dos valores
já pagos (com o reajuste), por razões de segurança jurídica, não 'por desamor
ou menosprezo à lei, mas por ser impossível desconhecer o valor adquirido por
certas situações de fato constituídas sem dolo, mas eivadas de infrações legais a
seu tempo não percebidas ou decretadas' (Miguel Reale, in 'Revogação e
Anulamento do Ato Administrativo”, Forense, 1968, p. 83).'”
“Conforme já decidiu este C. Órgão Especial em situação semelhante,
não se afigura lógico ou razoável exigir a reposição de todos os valores pagos
com esteio na legislação ora tida por inconstitucional, 'máxime porque se trata
de verbas de caráter alimentício, percebidas de boa-fé, afigurando-se, portanto,
irrepetíveis' (ADIN no 2128351-35.2015.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas
Mascaretti, j. 09/12/2015).” (ADIn no 2.010.986-86.2017.8.26.0000 v.u. j. de
20.09.17 Rel. Des. FERREIRA RODRIGUES).
“De resto, não vislumbro razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social que justifiquem a modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada, considerando que
os funcionários alcançados por este julgamento devem retornar ao status quo
ante, inexistindo prejuízo à continuidade dos serviços públicos, impondo-se,
por isso, a observância de eficácia retroativa.”
“Assinalo, contudo, que não cabe cogitar de devolução de valores
recebidos pelos servidores com esteio na legislação ora reputada
inconstitucional notadamente porque se trata de verbas de caráter alimentício,
percebidos de boa-fé.” (Adin no 2.142.807-53.2016.8.26.0000 v.u. j. de
30.11.16 Rel. Des. RENATO SARTORELLI).
“Como cediço, a ação direita de inconstitucionalidade visa retirar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mundo jurídico a norma que se encontra em desacordo com a Constituição e
seu efeito é de coisa julgada material, gerando efeitos erga omnes, quanto à
sua amplitude.”
“Ora, a ação que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, em regra geral, retira a sua vigência, vale dizer, a norma é
retirada do mundo jurídico, como se nunca tivesse existido, produzindo efeitos
ex tunc, com retroação à data de seu nascimento.”
“Portanto, a validade de lei inconstitucional, pelo tempo de sua
vigência, deve ser expressa, o que significa que se deve equacionar os efeitos
da decisão proferida pela Corte Superior, no que tange à amplitude (inter
partes ou erga omnes), ao tempo de vigência (ex tunc ou ex nunc), à
repristinação, e às repercussões econômicas e sociais. Trata-se da chamada
modulação dos efeitos da decisão proferida em ação direta de
inconstitucionalidade __ regra excepcional que indica a possibilidade de se
conferir o efeito ex nunc (não retroativo) à decisão proferida pelo Tribunal.”
“Todavia, a regra no Direito Brasileiro continua sendo a da eficácia ex
tunc, apenas diante de situações extraordinárias, por razões de segurança
jurídica ou de interesse social, é que poderá o Supremo Tribunal Federal, por
maioria de dois terços de seus membros, alterar o momento da produção dos
efeitos da decisão que definir pela inconstitucionalidade de uma lei ou ato
normativo (Cf. artigo 27, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999).”
“Desta feita, no caso sub examine, a transposição se deu com base em
lei tida por inconstitucional, não sendo possível dar a esta decisão eficácia ex
nunc, “exceto no que tange ao pagamento do 'abono de FGTS', à
correspondente isenção de contribuição para o regime de Previdência Social
do Município, permitidos pelas normas legais, e à permissão de novos
servidores celetistas optarem pela submissão ao regime estatutário (art. 283),
pontos a respeito dos quais concedida a liminar (fls. 222/224)”, como bem
assinalado pelo i. Relator.”
“Não se olvida da preocupação que se deve ter com as situações
consolidadas sob a égide de lei declarada inconstitucional, especialmente para
deixar imunes as situações jurídicas formalmente constituídas com base em
ato praticado de boa-fé e sob o manto de lei que posteriormente se declarou
inconstitucional.”
“De outro lado, o valor da segurança das relações jurídicas não é
absoluto no sistema, bem como não o é a garantia da coisa julgada, tendo em
vista a constitucionalidade dos atos estatais, o que torna qualquer ato
inconstitucional insuscetível de se consolidar na ordem jurídica.”
(...)
“É certo que em alguns casos, a atribuição de efeitos ex tunc, ou mesmo
imediatos, à decisão de inconstitucionalidade, poderia comprometer
seriamente a ordem administrativa e impedir a continuidade de serviços
públicos, o que não se verifica na hipótese, porquanto a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 283, caput, da Lei Municipal no 5.110/2010,
não tem o condão de acarretar a exoneração dos funcionários contratados
mediante concurso público pelo regime do emprego público, mas tão-só o
retorno ao status quo ante, devendo a Administração promover as devidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correções.”
“N'outro bordo, a demora ao retorno da situação original, a contrario
sensu, implicaria prejuízo aos funcionários atingidos pela declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo, pois durante o prazo da modulação dos
efeitos, permanecerão vinculados ao regime próprio de previdência do
Município, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o
INSS.”
“Por fim, cumpre observar que, declarada a inconstitucionalidade da
norma combatida, com efeito retroativo (ex tunc), não há se cogitar da
devolução de valores já percebidos pelos servidores, diante da natureza
alimentar do benefício, que impede a repetição de valores recebidos de boa-
fé.”
“Referida conclusão não discrepa de julgados deste Colendo Órgão
Especial: ADIn no 0084460-66.2013.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues,
j. 12/03/2014; ADIn no 0074651-52.2013.8.26.0000, Rel. Des. Antonio
Vilenilson, j. 30/10/2013; ADIN no 0039795-62.2013.8.26.0000, Rel. Des. Enio
Zuliani, j. 12/12/2013; ADIn no 164.947-0/9-00, Rel. Des. Mário Devienne
Ferraz, j. 12/11/2008; ADIn no 994.09.230120-2, Rel. Des. Penteado Navarro,
j. 14/07/2010.”. (ED no 2.159.873-80.2015/50002 m.v. j. de 26.10.16 Rel.
Des. RICARDO ANAFE).
Assim, é imprescindível esclarecer que a inconstitucionalidade ora
decretada produz efeitos ex tunc, fulminando os arts. 2o e 3o da Lei no 2.626/16, 1o da
Lei no 3.675/17 e 1o da Lei no 3.8422/19 do Município de DIADEMA, desde o seu
nascedouro, ressalvando-se apenas e tão-somente, a não repetição das parcelas recebidas
de boa-fé até a data da antecipação da tutela recursal mencionada pelo I. Relator, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica.
Esse o entendimento atual deste C. Órgão Especial, quando, por maioria
expressiva de votos (18x5), no julgamento da ADIn no 2.133.344-19.2018.8.26.0000
(m.v. de 31.10.18 Rel. Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ e Voto
Vencedor de minha Relatoria) em que se discutia (transposição do cargo de 'Auxiliar de
Serviços Infantis' para 'Professor de Desenvolvimento Infantil' no Município de
Ubatuba), atribuiu-se efeito ex tunc à declaração de inconstitucionalidade da Lei local
(Lei no 3.201/09 de Ubatuba) ressalvando-se apenas, a repetição das parcelas recebidas
de boa-fé.
No mesmo sentido ADIN no 2.080.827-03.2019.8.26.0000 v.u. j. de
12.02.20 Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI; ADIN no 2.041.752-54.2019. 8.26.0000
m.v. j. de 12.06.19
Rel. Designado Des. PEREIRA CALÇAS e ADIN no
2.205.077-45.2018.8.26.0000 v.u. j. de 13.03.19 Rel. Des. RICARDO ANAFE.
Mais não é preciso acrescentar.
Pelo meu voto, entendo ser caso do efeito ex tunc, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Acompanho o I. Des. Relator quanto ao mérito para julgar a ação
procedente. No mais, entendo que o efeito é ex tunc, com observação.

EVARISTO DOS SANTOS
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JACOB VALENTE
101092D4
17
22
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
1013ACBC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2183674-83.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.